Tribunal: TJSP
Processo: 1501069-23.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PENA – PEDIDO MINISTERIAL REQUERENDO MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E O AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – EXASPERAÇÃO DA BASILAR – NÃO CABIMENTO – RÉU QUE AGIU COM DOLO NORMAL À ESPÉCIE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ÍNSITAS AO TIPO PENAL EM EXAME – ADEMAIS, QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO ERA VULTOSA A EXIGIR MAJORAÇÃO – FACE À PRIMARIEDADE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PENA – PEDIDO MINISTERIAL REQUERENDO MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E O AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – EXASPERAÇÃO DA BASILAR – NÃO CABIMENTO – RÉU QUE AGIU COM DOLO NORMAL À ESPÉCIE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ÍNSITAS AO TIPO PENAL EM EXAME – ADEMAIS, QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO ERA VULTOSA A EXIGIR MAJORAÇÃO – FACE À PRIMARIEDADE DO RÉU E AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, REDUTOR CONCEDIDO EM MENOR EXTENSÃO (1/3) – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL